Tribunal: TJES
Processo: 5006980-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE VALORES EM QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso X, dispõe que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
2
.
“Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).
3.
Através do sistema BACENJUD 2.0 foi bloqueado de conta bancária de titularidade do executado a quantia de R$ 2.883,43 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), de modo que deve ser reconhecida a impenhorabilidade da referida quantia, porque inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.
4.

Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006980-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO LANDEIRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Luiz Fernando Landeiro
contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo-ES que, nos autos da
ação de
execução fiscal
(nº 0001870-96.2010.8.08.0013) ajuizada pelo
Município de Castelo-ES
, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo recorrente, deixando de determinar o desbloqueio da importância de R$ 2.883,43 (dois, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) em conta bancária de titularidade do executado.

A impugnação recursal decorre do fato de que os valores constritos seriam constantes de conta poupança do executado e, independentemente disso, em montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, assim, impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual seria necessário acolher a exceção de pré-executividade para afastar a constrição patrimonial.

Ao iniciar a votação na sessão de julgamento passada,
o eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, se manifestou pela
rejeição da preliminar suscitada pelo município agravado de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
e, na sequência, pelo
desprovimento do agravo de instrument
o, uma vez que o executado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o valor penhorado se encontrava guarnecido em conta poupança, o que era exigível por se tratar de exceção de pré-executividade, a qual não admite dilação probatória.

Superada a questão preliminar, uma vez que o recurso atendeu ao requisito de admissibilidade da regularidade formal, entendi prudente
pedir vista dos autos
para aferir a questão da impenhorabilidade
, considerando o baixo valor objeto da constrição patrimonial – foi bloqueado de conta bancária de titularidade do executado a quantia de R$ 2.883,43 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) por meio do sistema BACENJUD (ID 3046788 – pg. 4).

Prefacialmente, registro que a objeção de pré-executividade trata-se de instrumento desprovido de amparo legal, porém amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência, que é apresentado no bojo da execução
para a alegação de matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória
, ou seja, que sejam
passíveis de exame a partir de prova pré-constituídas
.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido a sistemática dos recursos repetitivo, firmou a
orientação vinculante
, de observância obrigatória, portanto, pelo Poder Judiciário (art. 927, inciso III, do CPC/2015), que
“a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”

(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, DJe de 4/5/2009, STJ).

Dessa forma, o Tribunal da Cidadania consagrou o entendimento que a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória e nas quais o magistrado possa conhecer das questões de ofício.

Na hipótese, a impenhorabilidade do numerário constante na conta bancária de titularidade do executado é indubitavelmente matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição
1
, e as alegações que está inserida em conta poupança e, independentemente disso, que é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos são passíveis de demonstração por meio de prova pré-constituída, extraindo daí o cabimento da exceção de pré-executividade no caso, descortinando o equívoco do juízo
a quo
.

Frisado este ponto, após examinar o caderno processual, constatei que, como não houve o pagamento voluntário da dívida após a citação do executado, o município exequente agravado solicitou a penhora de bens do devedor para assegurar a satisfação do crédito, tendo o juízo
a quo
autorizado o bloqueio de valores nas contas bancárias do executado, por intermédio do sistema BACENJUD, ocasião em que foi penhorada a quantia de R$ 2.883,43 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) da conta do agravante, mantida junto ao Banco Itaú S/A.

Por considerar que o agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o numerário constrito estava guarnecido em conta poupança da instituição financeira, o que poderia ser feito com a simples juntada do extrato bancário, o preclaro Relator concluiu por negar provimento ao recurso e, com isso, preservar a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Todavia,
rogando máxima vênia ao eminente Relator
, a despeito de o agravante ter comprovado, ou não, ser a conta bancária objeto da constrição poupança, a simples circunstância de o valor penhorado ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos atrai a natureza impenhorável desta quantia,
o que me leva a concluir por
inaugurar divergência para dar provimento ao presente recurso
.

Com efeito, o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil
2
, ao estabelecer a impenhorabilidade dos salários e outras verbas de caráter alimentar, bem como de quantia poupada pelo executado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tem por escopo resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora da sua renda ou de sua reserva, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considerá razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016).

Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual
todos os valores mantidos pelo devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
em papel-moeda,
em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são
impenhoráveis
, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. ‘É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.’ (REsp 1.340.120/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19.12.2014). 2. ‘Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).’ (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014).
3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Tribunal a quo. 4. (...). (AgInt no AREsp n. 2.191.093/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONTIDOS EM CONTA CORRENTE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada. Ademais, em se tratando de matérias de ordem pública, tal como a impenhorabilidade, o juiz pode conhecer de ofício. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021; REsp n. 1.809.145/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020; REsp n. 1.189.848/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2010, DJe de 5/11/2010.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.020.634/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, STJ).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.
2. (...). (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022, STJ).

Na hipótese, o juízo da execução deixou de realizar esta ressalva quando determinou a penhora do numerário constante na conta bancária do executado, o que permitiu que valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, constantes em conta bancária do devedor – independentemente de ser poupança –, apesar de absolutamente impenhoráveis, fossem objeto de constrição patrimonial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Como o posicionamento sedimentado do Tribunal da Cidadania é no sentido que a garantia da impenhorabilidade abrange tanto os valores depositados em conta-corrente quanto em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há como manter a penhora da quantia de R$ 2.883,43 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) existente na conta bancária do executado, especialmente por não ter sido sequer arguida, quanto mais demonstrada, a má-fé, o abuso de direito ou a fraude, do recorrente na movimentação de suas finanças.

Não desconheço que a jurisprudência tem mitigado a regra da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da verba executada, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
3
. Em outras palavras, excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido, independentemente da natureza da verba executada, que pelo menos uma parte do salário e de rendas similares do devedor possam ser atingidas pela penhora para pagamento do
quantum debeatur
, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família. Todavia, conforme visto anteriormente,
é lícito ao executado poupar, ainda que em conta-corrente, importe de até 40 (quarenta) salários-mínimos
.

Dessa forma, como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em conta bancária de titularidade do agravante, e não sobre a própria remuneração ou benefício previdenciário percebido pelo recorrente, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por tais ideias e novamente pedindo máxima vênia ao insigne Relator que possui entendimento diverso,
inauguro divergência para
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, a fim de acolher a rejeição de pré-executividade oposta pelo agravante na origem e, com isso, reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 2.883,43 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) existente na conta bancária do executado, devendo, por isso, ser determinado seu imediato desbloqueio e, caso já tenha sido feita transferência da quantia para conta do juízo, determinada a devolução para conta bancária do devedor.

E é como voto.

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída. Precedente.” (AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022, STJ).

2
Art. 833. São impenhoráveis: (...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ; (...); X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...). § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

3
AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020, STJ / REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020, STJ.

Peço vista

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006980-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO LANDEIRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação de Execução” ajuizada pelo Município de Castelo em desfavor de Luiz Fernando Landeiro, objetivando a cobrança do valor histórico de R$ 1.233,14 (mil, duzentos e trinta e três reais e quatorze centavos).

No curso do processo o MM Juiz de piso determinou o bloqueio da importância de R$ 2.883,43 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) em conta bancária de titularidade do executado, mantida junto ao Banco Itaú S/A.

Em sequência, o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade nos autos do processo principal, a qual foi rejeitada pelo D. Magistrado, sendo esta a decisão contra a qual ora se insurge.

Em suas razões recursais (ID 3046782) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, que os valores penhorados são constantes de conta poupança e em montante inferior a quarenta salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X do CPC.

Em suas contrarrazões (ID 3616330) o Município requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por suposta ausência de dialeticidade.

Da leitura do recurso, entretanto, vê-se que o Agravante expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do Agravo.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio tantum devolutum quantum appellatum e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Atende a exigência de regularidade formal e o princípio de dialeticidade recursal o recurso de apelação que veicula razões suficientes para impugnar os fundamentos da sentença e contém pedido de sua reforma. Preliminar de irregularidade formal por violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. (TJES – Apelação Cível nº 11130024695 – Relator Des. Fábio Clem de Oliveira – Primeira Câmara Cível – DJ: 16/02/2016)

[...] "[...] atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES – Apelação Cível nº 24129013025 – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas – DJ: 05/10/2015)

Do exposto, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso X, dispõe que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Sobre o tema, assim já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015. [...] 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). [...] (STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante clara dicção do artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositada em caderneta de poupança. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180072627, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000558, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Consoante clara dicção do artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositada em caderneta de poupança. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180072627, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PRIORITARIAMENTE SOBRE VALORES. DICÇÃO DO ARTIGO 835, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRAS ALTERNATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende pela impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, assim como os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-poupança, conforme artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil de 2015 (equivalente ao artigo 649, inciso IV e X, do Código de Processo Civil de 1973), registrando-se que a inteligência da sobredita norma, alcança também as aplicações financeiras em fundos de investimento [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009750, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO. 1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Analisando o documento de ID 3046788 – página 4, verifica-se que, através do sistema BACENJUD 2.0 foi bloqueado de conta bancária de titularidade do executado a quantia de R$ 2.883,43 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos).

Ocorre que, apesar de haver a informação de que a referida conta bancária é mantida junto ao Banco Itaú S/A, não consta do referido extrato nenhuma informação acerca do número da referida conta, nem mesmo de sua espécie (se conta corrente ou conta poupança).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se também que, apesar de suas alegações, o executado (ora Agravante) não trouxe à apreciação judicial nenhum documento que comprove que o referido valor foi bloqueado de conta poupança.

Conforme cediço, na exceção de pré-executividade descabe dilação probatória, sendo ônus do executado anexar prova pré-constituída do direito alegado.

Assim, no presente caso, era dever do executado trazer cópia do extrato bancário da conta que teve constrito os valores via BACENJUD, para fins de comprovar suas alegações, todavia, assim não o fez.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Rememoro aos eminentes Pares que se trata de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Fernando Landeiro em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos do Processo nº 0001870-96.2010.8.08.0013.

Em suas razões recursais (ID 3046782) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, que os valores penhorados (R$ 2.883,43 - dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) são constantes de conta poupança e em montante inferior a quarenta salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X do CPC.

Proferi voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, considerando que o Agravante “não trouxe à apreciação judicial nenhum documento que comprove que o referido valor foi bloqueado de conta poupança”.

Em sequência, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu voto divergente no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, “a fim de acolher a rejeição de pré-executividade oposta pelo Agravante na origem e, com isso, reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 2.883,43 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) existente na conta bancária do executado, devendo, por isso, ser determinado seu imediato desbloqueio e, caso já tenha sido feita transferência da quantia para conta do juízo, determinada a devolução para conta bancária do devedor”.

Após a reanálise dos autos, entendo por bem reformular o meu voto, considerando o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Assim, como bem pontuou a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, na linha do entendimento acima exposto, “a simples circunstância de o valor penhorado ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos atrai a natureza impenhorável desta quantia”, independentemente se a mesma estiver depositada em conta poupança ou em conta-corrente.

Nestes termos, reformulo o entendimento anteriormente adotado por mim e voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia de R$ 2.883,43 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) bloqueado da conta bancária do Agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.